Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-66.2025.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006708-66.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[JOAO PAULO CORBELINO COSTA - CPF: 034.500.331-40 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE SANTANA BACA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIX DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR LEGÍTIMA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 61, I, do Código Penal), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, após apreensão de porção de maconha (17,27g) e dinheiro (R$ 7.540,00) em sua residência.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio que justifique a declaração de nulidade das provas obtidas; e (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

A entrada dos policiais na residência do réu foi legítima, pois precedida de fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime, consistentes em denúncia sobre forte odor de maconha no local, visualização do réu que, ao perceber a aproximação policial, correu para o interior do imóvel e dispensou entorpecente e dinheiro.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é permitido em caso de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que existam elementos concretos que indiquem a ocorrência do crime.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo pericial que atestou a presença de Cannabis sativa L. (maconha) na substância apreendida, e a autoria é demonstrada pelos depoimentos coesos dos policiais militares e demais elementos probatórios.

A apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 7.540,00) sem comprovação de origem lícita, somada às circunstâncias da prisão e ao conteúdo das mensagens extraídas do celular do réu, evidencia a prática do tráfico de drogas.

As mensagens obtidas pela quebra de sigilo telefônico revelam negociações explícitas de venda de drogas, coordenação de entregas e recebimento de valores, demonstrando que o réu não era mero usuário, mas pessoa dedicada à mercancia ilícita.

A condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização do tráfico quando as demais circunstâncias do caso apontam para a mercancia, configurando a figura do traficante-usuário.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrância, como a fuga do suspeito para o interior da residência com dispensa de drogas e dinheiro. 2. A apreensão de entorpecentes, somada à quantia expressiva em dinheiro sem origem comprovada e mensagens de texto que evidenciam negociações de drogas, configura o crime de tráfico, não sendo suficiente a mera alegação de uso pessoal para a desclassificação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, art. 61, I; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal n. 8 - "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Paulo Corbelino Costa
contra sentença prolatada pelo Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 61, inc. I, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(sentença - Id. 320712948).

Em suas razões recursais, a defesa reiterou a preliminar de nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, alegando que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu sem autorização, sem mandado judicial e sem caracterização de flagrante delito, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Argumentou que o Condomínio Sávio Brandão é fechado, o que tornaria inverossímil a denúncia de populares sobre odor de maconha, e apontou contradições nos depoimentos dos policiais quanto às circunstâncias da abordagem. No mérito, pleiteou a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), sustentando que a pequena quantidade de droga apreendida era destinada ao uso próprio, conforme declarado pelo acusado, que seria usuário de entorpecentes. (ID 210428053)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da busca domiciliar, realizada em situação de flagrante delito de crime permanente, e a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante do conjunto probatório que evidencia a mercancia ilícita. (ID 210818385)

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo acolhimento da preliminar, sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa – regime inicialmente fechado – I resignação defensiva – PRELIMINAR: requer a nulidade processual ao argumento de ilegalidade do ingresso domiciliar promovido pelos policiais militares – MÉRITO: a desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 –
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
– constatação de ilegalidade na busca domiciliar – inexistência de provas suficientes para comprovar a presença de justa causa prévia a embasar o ingresso domiciliar – divergência nos relatos policiais sobre a ocorrência de fundadas razões a justificar a ação da polícia militar – versão do acusado distinta da narrativa policial – necessidade de reforma da sentença para absolvição do réu – caso superada a preliminar: MÉRITO: autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas do crime de tráfico de entorpecente – extração de dados telefônicos, associados ao entorpecente e dinheiro apreendidos em poder do acusado, que ensejam a condenação pelo crime de tráfico de drogas – fundamentação, em complementação, “per relationem”, nos termos do artigo 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP – Pelo conhecimento do apelo e pelo acolhimento da preliminar arguida pelo recorrente e,
caso superada a preliminar, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.”
(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega a ilicitude das provas obtidas em decorrência da entrada dos policiais na residência do apelante sem autorização, sem mandado judicial e sem caracterização de flagrante delito, em suposta violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, estabelece que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

No caso em análise, a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu após o recebimento de denúncia sobre forte odor de maconha proveniente do imóvel, situado no Condomínio Sávio Brandão, e da visualização do próprio acusado que, ao perceber a aproximação da viatura policial, correu para o interior da casa, dispensando durante a fuga um maço de dinheiro, uma porção de maconha e um aparelho eletrônico.

Essas circunstâncias configuram fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime em situação de flagrância, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio independentemente de mandado judicial, conforme a exceção constitucional.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR
.
FUNDADAS RAZÕES
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito
.

2. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de fundadas razões,
uma vez que os policiais receberam informações específicas do setor de inteligência da polícia acerca de uma residência que era apontada como ponto de tráfico, cujo morador já era conhecido nos meios policiais em razão do seu histórico criminal
.

3.
Ao chegarem ao local, o acusado empreendeu fuga para dentro do imóvel quando avistou os policiais, o que justificou o ingresso na residência, onde foram apreendidos 4,135 kg de maconha
.

4.
Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior
. 5. A

desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.013.501/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de
9/9/2025
.) (negritou-se)

O argumento defensivo de que o condomínio é fechado, o que tornaria inverossímil a denúncia de populares sobre odor de maconha, não se sustenta, pois a informação poderia ter partido de moradores do próprio condomínio, como sugerido pelo depoimento do policial Thiago Felix da Silva, que afirmou que
"foi através de denúncias de moradores do interior do condomínio onde eles estavam e na referida residência tinha aglomerações, aglomeração de pessoas em horários e forte odor é análogo a maconha"
(Id. 203202342, fl. 4).

Quanto às alegadas contradições nos depoimentos dos policiais, observo que eventuais divergências em detalhes periféricos não comprometem a essência dos relatos, que convergem nos pontos principais: recebimento de denúncia sobre odor de maconha, visualização do acusado que fugiu ao perceber a aproximação policial, dispensa de objetos durante a fuga e apreensão de droga e dinheiro.

Ademais, tratando-se de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto durar a permanência, conforme estabelece o art. 303 do Código de Processo Penal:
"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."
.

A conduta do apelante de correr para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial, dispensando objetos durante a fuga, constitui circunstância concreta que, somada à prévia informação sobre atividade ilícita no local, configura justa causa para o ingresso dos policiais na residência, não se tratando de mera intuição ou desconfiança infundada.

Portanto, a entrada dos policiais na residência do apelante estava amparada pela exceção constitucional do flagrante delito, não havendo que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

Do mérito

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ausência de provas da existência do fato ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.016041-A01 (ID 190541454, p. 53), que atestou que a substância apreendida, com massa de
17,27g
(dezessete gramas e vinte e quatro centigramas), apresentou resultado positivo para Cannabis sativa L. (
maconha
), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é robusto e coeso, não deixando dúvidas de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares que participaram da ocorrência prestaram depoimentos consistentes em juízo, relatando as circunstâncias da prisão. O policial Odair José Santana Baca afirmou que, após receberem informação de populares sobre odor de maconha em determinada residência, deslocaram-se até o local, onde visualizaram o acusado, que fugiu ao perceber a aproximação policial, dispensando um maço de dinheiro, uma porção de maconha e um tablet.
Na busca realizada na residência, foi encontrada mais uma quantia em dinheiro, totalizando aproximadamente R$ 7.540,00
(sete mil e quinhentos e quarenta reais).

O policial Thiago Felix da Silva corroborou essa versão, acrescentando que havia denúncias de moradores do condomínio sobre aglomerações de pessoas e forte odor de maconha na residência. Relatou que, ao entrar no imóvel, o acusado demonstrou estar ciente de que seria preso, dizendo apenas: "perdido, perdido, eu sei que vou ser preso".

Esses depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e, no caso, estão em harmonia com os demais elementos probatórios, não havendo razão para desacreditá-los.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática do tráfico, afirmando que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal e que parte do dinheiro encontrado (cerca de R$ 3.000,00) provinha da venda de um videogame e uma televisão. Contudo, essa versão não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada e inverossímil.

A quantidade de droga apreendida (17,27g de maconha), embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso, como a apreensão de elevada quantia em dinheiro (R$ 7.540,00) sem comprovação de origem lícita, a forma como o acusado reagiu à aproximação policial (empreendendo fuga e dispensando objetos) e, principalmente, o conteúdo das mensagens extraídas de seu aparelho celular.

O Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2025.031912-A01 (Id. 197520543), resultante da quebra de sigilo telefônico, revelou conversas que não deixam dúvidas acerca da atividade ilícita desenvolvida pelo apelante.
As mensagens contêm tratativas explícitas de venda de drogas, negociações sobre entrega de entorpecentes e diálogos sobre recebimento de valores decorrentes da traficância, inclusive mediante transações via PIX
.

Trechos dessas conversas, transcritos na sentença
, evidenciam que o apelante não apenas participava da atividade criminosa, mas o fazia de maneira estruturada e consciente,
ocupando posição de liderança dentro da organização criminosa, com atuação voltada ao controle de terceiros e coordenação de entregas
. Expressões como "O bagulho tem que ser responsa", "Vamo para cima", "Leva 50g lá para o mocó", "Ele vai levar R$500,00 de droga para você ai", entre outras, demonstram de forma inequívoca a prática do tráfico de drogas.

Essas mensagens, somadas às circunstâncias da apreensão (quantia significativa em dinheiro, fuga ao avistar a guarnição, dispensa de entorpecente e ausência de comprovação de renda lícita compatível), afastam de forma cabal a alegação de uso exclusivo.

A defesa argumenta que o apelante seria apenas usuário de drogas, com base em um registro de ocorrência de 2017 por uso de entorpecentes. Contudo, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum a figura do traficante-usuário. O que importa, para a caracterização do crime de tráfico, é a destinação da droga à difusão ilícita, o que ficou amplamente demonstrado no caso.

O art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, as demais circunstâncias – especialmente a apreensão de elevada quantia em dinheiro sem origem comprovada e as mensagens que evidenciam a prática habitual do tráfico – apontam inequivocamente para a destinação comercial do entorpecente.

Ademais, o apelante é reincidente, registrando condenação anterior pelo crime de roubo qualificado, conforme guia de execução penal n. 2000162-85.2019.8.11.0042, o que reforça sua propensão à prática de crimes.

Diante desse quadro probatório, não há como acolher o pedido de absolvição ou de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à dosimetria da pena, observo que a sentença aplicou corretamente os critérios legais, fixando a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), aumentando-a em 1/6 na segunda fase em razão da agravante da reincidência, e tornando-a definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, considerando a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas e, no mérito,
desprovejo
o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026